Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-26.2022.8.11.0009
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000626-26.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRENTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE), ALFREDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 298.800.921-04 (RECORRIDO), DEISIANE APARECIDA GARCIA DE SALLES FERREIRA - CPF: 054.523.691-63 (ADVOGADO), FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA - CONTRATO DE SEGURO – TÉRMINO DA VIGÊNCIA – POSTERIOR DESCONTO NA CONTA DO AUTOR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – COBRANÇA INDEVIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A realização de descontos após o término da vigência do contrato de seguro, configura ato ilícito.

Nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor “na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”.

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir em dobro os valores descontados indevidamente (R$ 3.884,83 – já em dobro), conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015, OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos inaugurais, para condenar as reclamadas a pagarem, solidariamente, a parte reclamante em dobro o montante que pagou em excesso, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, no valor de R$ 3.884,83 (três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos), a título de repetição de indébito, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso.

Por pertinência, TORNO DEFINITIVA a Tutela de Urgência concedida ao ID. 88924585.

Deixo de condenar as reclamadas no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento).

A parte reclamada apresentou recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ante a ocorrência de prescrição trienal. No mérito, a inexistência de ato ilícito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

PRELIMINAR

Inicialmente, afasto a prescrição trienal reconhecida na origem, uma vez que no presente caso se aplica o disposto no art.27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo de 05 (cinco) anos para o consumidor propor ação indenizatória, por danos materiais e morais, decorrentes de relação de consumo.

Por outro lado, em se tratando de cobrança de parcelas decorrentes de relação de trato sucessivo, submete-se à prescrição apenas as prestações anteriores aos 05 (cinco) anos que antecedem o ajuizamento da demanda.

Assim, verifico nos autos que
as cobranças realizadas nos anos de 2016, 2017 até 23/01/2018, estão prescritas, conforme extrato anexo ao id. 172125431
.

MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de repetição do indébito e dano moral decorrente de cobranças de mensalidades após o término do contrato de seguro.

O reclamante aduz que possuía contrato de seguro com a ré Apólice n.º 93104323, contratado em

20 de janeiro de 2012
, com vigência de 02 (dois) anos, renovado uma única vez.

Aduz que a vigência seria a partir de
03 de janeiro de 2012
até
31 de janeiro de 2014
, que no caso em tela, foi prorrogado até a data de
31 de janeiro de 2016
. Contudo, os descontos continuaram após o término da vigência, efetuando cobranças indevidas de
2016 a 2021 (R$ 3.884,83)
.

Por outro lado, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição, em dobro, da quantia descontada indevidamente da conta do autor, além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023